Tribunal: TJMT
Processo: 0005736-94.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AUTOS N.o 0005736-94.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ.
Apelante: Hemerson Gonçalves Pacheco
Apelado: Ministério Público
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada